Tribunal: TCU
Processo: 016.589/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3218/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no contrato firmado entre o Município de Morro do Chapéu - BA e a Matos e Ribeiro Produtos Farmacêuticos Ltda. - ME para o " fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares com descontos predefinidos, dos quais a secretaria municipal de saúde não possua em estoque, através de requisições/autorizações emitidas pelo fundo municipal de saúde do Município de Morro do Chapéu para entrega direta ao paciente na sede do município "; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante alegou, em suma, que o município não deveria ter dispensado o certame licitatório para a escolha da empresa destinada ao fornecimento dos medicamentos e, nessas condições, as compras teriam sido realizadas sob os valores acima dos praticados no mercado; Considerando que a SecexSaúde noticiou que, conforme documentação juntada pelo denunciante, teriam ocorrido dois pagamentos em prol da Mattos e Ribeiro Produtos Farmacêuticos Ltda. a partir das Notas Fiscais 31 e 32 sob os valores de R$ 22.019,07 e R$ 5.809,11, respectivamente, salientando que os R$ 22.019,07 decorreriam de recursos municipais pela fonte de recursos: Saúde-15%, ao passo que os R$ 5.809,11 corresponderiam à "Transferências de Recursos do SUS"; Considerando que a unidade técnica assinalou que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) já teria atuado sobre essa falha, tendo julgado parcialmente procedente a denúncia a ela apresentada e solicitado a formulação de representação perante o Ministério Público Estadual ante os indícios de infrações penais, além de ter aplicado a multa legal ao então prefeito de Morro do Chapéu - BA; Considerando que a SecexSaúde apresentou a sua manifestação no sentido de que, além da atuação do TCM-BA, a baixa materialidade e menor risco revelariam que a pronta atuação do TCU no presente processo resultaria na evidente sobreposição de esforços e na duplicidade de atuação sobre as falhas; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento do presente processo e o envio de ciência ao Ministério da Saúde para, se for o caso, adotar as providências cabíves; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais figurariam como atribuição primária do Ministério da Saúde e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ele deverá promover a reparação do dano ao erário, sem prejuízo de instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano, encaminhando a referida TCE ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU e, assim, essa atuação pode ser diferida para o eventual momento futuro, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 016.589/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Município de Morro do Chapéu - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7 Providências: 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) ou outro órgão ou ente competente junto ao Ministério da Saúde promova a efetiva apuração administrativa sobre todas as falhas ora noticiadas no presente processo, promovendo a superveniente reparação do dano ao erário, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) ou a outro órgão ou ente competente junto ao Ministério da Saúde, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria do denunciante, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.